Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012586-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO GREGORIO BATISTA - CPF: 705.167.821-34 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Uma vez constatado erro na aferição do medidor de energia elétrica,
deve a concessionária de energia, comprovar que o Termo de Ocorrência foi enviado ao titular da unidade consumidora, conforme determinações da Resolução da ANEEL n.414/2010. No caso, a informação descrita no TOI, de que o documento teria sido
“enviado por AR”
,
corresponde a documento unilateral, já que não consta no feito qualquer comprovante, nem mesmo que encaminhou por carta (A.R) ao endereço do reclamante, pois não há comprovação do recebimento.

Recurso Provido.
Sentença parcialmente reformada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o procedimento de que levou à recuperação de consumo foi regular.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a declaração de inexistência de débito, vez que os valores estão acima da média de consumo e que não acompanhou a vistoria.

As contrarrazões são pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022